Tribunal: TJMT
Processo: 1028214-19.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028214-19.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA - CPF: 060.871.331-78 (APELANTE), ELTON DE SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 713.822.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERSON CARLOS DA SILVA TAVARES - CPF: 042.079.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTRO JUAREZ GRUHLKE - CPF: 285.580.221-00 (VÍTIMA), IVETE INES RABUSKE GRUHLKE - CPF: 535.733.151-00 (VÍTIMA), Y. G. S. V. - CPF: 071.224.561-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO PARA PATAMAR INTERMEDIÁRIO E MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NOVO DESÍGNIO. CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 16 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material.

2.

A defesa postula: (i) redução das frações de aumento na terceira fase da dosimetria dos Fatos 01 e 02; (ii) reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em determinar:
(i) se a fração de 2/3 (dois terços) utilizada na terceira fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado foi devidamente fundamentada;
(ii) se é possível a redução da fração de aumento para patamar proporcional à gravidade concreta dos fatos;
(iii) se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 01 e 02.

III. Razões de decidir:

4. A exasperação da pena em 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ.

5. Ausente justificativa idônea na sentença, a fração de aumento nos Fatos 01 e 02 deve ser reduzida para 1⁄2 (metade) e 1/3 (um terço), respectivamente, com base no
modus operandi
e nos limites legais.

6. A existência de novos desígnios entre os roubos inviabiliza o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo correto o reconhecimento do concurso formal impróprio.

7. Mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores e o regime fechado, por proporcionalidade com a nova pena.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena total do apelante para 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

"1.

A fração de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, sendo vedada a mera indicação das majorantes como justificativa para aplicação da fração máxima.

2.

A fixação da fração de 1⁄2 (metade) e 1/3 (um terço) para causas de aumento é válida quando proporcional à gravidade concreta dos fatos.

3.

A configuração do concurso formal impróprio exige a demonstração de novos desígnios entre os delitos, afastando a continuidade delitiva."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “a”; 61, II, “c” e “h”; 69; 70; 71; 157, §2º, II, V e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 443. TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, DJE 03/09/2019.

R E L A T Ó R I O

APEANTE:

JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1028214-19.2024.8.11.0015, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 61, inc. II, alíneas "c" e "h", ambos do CP
(Fato 01);
art. 157, §2º, incisos II, V e VII c/c art. 61, inc. II, alínea "h", c/c art. 70, todos do Código Penal
(Fato 02); e do
art. 244-B, da Lei n.º 8.069/1990
(Fato 03), em concurso material de crimes, à pena privativa de liberdade total de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais anexadas no ID 281408992, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, vindica a reforma parcial da sentença a fim de:
a)

reduzir a fração de aumento na terceira fase da dosimetria
dos crimes de roubo (Fatos 01 e 02), alegando ausência de fundamentação adequada para a exasperação em 2/3 (dois terços) e violação à Súmula 443 do STJ;
b)

afastar o concurso formal impróprio
entre os Fatos 01 e 02, com o
reconhecimento da

continuidade delitiva
(art. 71 do CP), por entender que os crimes foram praticados sob condições análogas de tempo, lugar e modo de execução, demonstrando unidade de desígnios e vínculo subjetivo entre os delitos.

Nas contrarrazões acostadas sob o ID 281408994, o Ministério Público requer seja parcialmente provido o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer no ID 290802396, por meio do qual opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para reajustar as frações relacionadas às causas de aumento de pena do crime de roubo na terceira fase da dosimetria dos Fatos 01 e 02, mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 281408998),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, na origem, o ora apelante
JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em decorrência dos seguintes fatos:

“[...]
FATO 01 – Art. 157, §2º, II, VII, do CP - vítima Daltro Juarez Gruhlke:

Consta que no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 23h30min., no Bairro Vila Itália, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente Yuri Gabriel da Silva Vilalba (com 16 anos de idade), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistente em valores (quantia não esclarecida), pertencente à vítima Daltro Juarez Gruhlke, consoante auto de prisão consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 177257795), boletim de ocorrência nº. 2024.354938 (ID. 177257796), auto de apreensão (ID. 177257809), depoimento (IDs. 177257798 e 177257799), declarações (IDs. 177257800, 177257801 e 177257805, termo de entrega (ID. 177257810), e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02 – art. 157, §2º, II e VII, do CP - vítimas Daltro Juarez Gruhlke e Ivete Ines Rabuske Gruhlke:

Consta que no dia 22 de maio de 2024, por volta das 00h00, na residência, localizada na Rua dos Amapás, nº. 228, bairro Setor Comercial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios com o adolescente Yuri Gabriel da Silva Vilalba (com 16 anos de idade), mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de arma branca, e mantendo as vítimas Daltro Juarez Gruhlke e Ivete Ines Rabuske Gruhlke, em seu poder, restringindo a liberdade delas, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, diversas joias e semijoias (descritas no ID. 177257809), 02 (duas) televisões, 05 (cinco) relógios, 05 (cinco) aparelhos celulares (descritos no ID. 177257809), 01 (um) veículo MMC/Pajero, ano 2009, cor verde, placa NPM3J48, 01 (um) veículo FORD/Ka, ano 2018, cor branca, placa QCZ4E68/MT e 01 (um) aparelho DVR gravador de imagens, cor preta, da marca Giga, apreendidos no ID. 177257809, avaliados em R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais – avaliação realizada com base no termo de declarações de ID. 177257800), pertencentes às vítimas acima mencionadas, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 177257795), boletim de ocorrência nº. 2024.354938 (ID. 177257796), auto de apreensão (ID. 177257809), depoimentos (IDs. 177257798 e 177257799), declarações (IDs. 177257800, 177257801 e 177257805, termo de entrega (ID. 177257810), vídeo anexo e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 3 – Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA):

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA, consciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Yuri Gabriel da Silva Vilalba (com 16 anos de idade), com ele praticando as infrações penais acima mencionadas e/ou induzindo-o a praticá-las, consoante auto de prisão em flagrante delito (ID. 177257795), boletim de ocorrência nº. 2024.354938 (ID. 177257796), auto de apreensão (ID. 177257809), depoimento (IDs. 177257798 e 177257799), declarações (IDs. 177257800, 177257801 e 177257805, termo de entrega (ID. 177257810), vídeos anexos e demais elementos coligidos aos autos

Restou apurado que o DENUNCIADO e o adolescente Yuri Gabriel Silva Vilalba se ajustaram para praticarem “roubos”, sendo que, para tanto, dissimulando a real intenção, solicitaram uma “corrida”, por meio de aplicativo, até o bairro Vila Itália, que foi atendida pela vítima Daltro Juarez Gruhlke e, ao chegarem em uma rua erma no referido bairro, o DENUNCIADO, e o menor, apontou um simulacro de arma de fogo para a Vítima, colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o roubo, dizendo “é um assalto, passa dinheiro”, ocasião em que a Vítima entregou “alguns trocados”.

Na sequência, o menor assumiu a direção do veículo, ocasião em que o DENUNCIADO, e o menor, exigiu mais dinheiro da Vítima, dizendo que “se não tivesse dinheiro iria ficar ruim”, bem como trafegaram sentido ao “Parque Curupy Acqua Park” e, temendo ser morta, a Vítima afirmou que tinha dinheiro e bens em sua residência, momento em que se dirigiram ao referido local, sendo que, durante todo o trajeto, o DENUNCIADO, e o menor, ameaçava a Vítima, bem como desferiu uma coronhada em sua cabeça.

Ato contínuo, ao chegarem na residência, com a vítima Daltro rendida, o DENUNCIADO, e o menor, também rendeu a vítima Ivete Ines Rabuske Gruhlke (esposa de Daltro – ambos idosos) e os trancaram no quarto, restringindo a liberdade das Vítimas, momento em que subtraíram dinheiro, joias, semijoias, relógios, televisores, aparelhos celulares, aparelho DVR (visando impedir a obtenção das imagens do circuito de segurança), dois veículos e se evadiram do local.

Por fim, apurou-se que a ação criminosa na residência durou aproximadamente 02 (duas) horas, período em que as Vítimas permaneceram trancadas no quarto, sendo que a vítima Daltro conseguiu retirar a grade da janela, acionou os policiais militares, que localizaram o DENUNCIADO, e o menor, em poder dos veículos, bens e objetos subtraídos, bem como do simulacro de arma de fogo e da faca utilizada no crime.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal – FATO 01; artigo 157, §2º, incisos II e VII, c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, 2ª parte, do CP) – FATO 02, bem como no artigo 244-B da Lei 8.069/1990 – FATO 03, aplicando-se a regra do concurso material aos crimes distintos (art. 69 do CP), com as implicações da Lei 8.072/90 (Leis dos Crimes Hediondos), pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo que seja citado e adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.”
(ID 281408942).

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de
procedência
da acusação, condenando o ora apelante nos termos da denúncia, sendo-lhe imposta a reprimenda total de
16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de 34 (trinta e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada retificação da fração de incremento na terceira etapa da dosimetria dos crimes de roubo (Fatos 01 e 02):

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo se refere à pretendida retificação das frações de incremento utilizadas pela d. magistrada
a quo
na terceira etapa dosimétrica dos crimes de
roubo majorado
, alegando
ausência de fundamentação adequada para a exasperação em 2/3 (dois terços) e violação à Súmula 443 do STJ.

E, deveras, a pretensão
comporta acolhimento
.

Analisando detidamente o pronunciamento judicial objurgado, vê-se que, na terceira etapa do cálculo dosimétrico do crime de roubo perpetrado em face da vítima
Daltro Juarez Gruhlke
[
Fato 01
], a MM. Juíza sentenciante ponderou a incidência das majorantes referentes ao
concurso de pessoas
e
uso de arma branca
, promovendo o incremento de
2/3 (dois terços)
; contudo, deixou de apresentar argumentos jurídicos válidos aptos a respaldar a escolha do aludido fracionário.

Em verdade, conforme se extrai da r. sentença, a d. magistrada limitou-se a indicar a presença das causas de aumento, sem demonstrar concretamente as circunstâncias fáticas que justificariam a exasperação acima do mínimo legal, veja-se:

"
FATO 01 - art. 157, §2°, incisos II (concurso) e VII (uso de arma branca) c/c artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “h”, ambos do Código Penal:

[...] Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verificam-se as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e uso de arma branca, razão pela qual, aumento em 2/3 (dois terços), totalizando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos [...]."
(ID 281408983).

Acerca da temática, a jurisprudência pátria possui entendimento pacificado, consolidado na
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor preceitua que
"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
.

Partindo dessas premissas, de se concluir que a mera indicação da presença das majorantes, sem a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a exasperação acima do mínimo legal,
não se mostra suficiente para fundamentar o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços)
.

Por outro lado, sem perder de vista a gravidade do delito patrimonial ora em análise, perpetrado mediante grave ameaça exercida com emprego concomitante de arma branca (faca posicionada no pescoço da vítima) e um simulacro de arma de fogo (utilizado para intimidar o ofendido), além de ter sido cometido em concurso de agentes, o que demonstra a maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, extrapolando a normalidade do tipo penal majorado; tenho por devidamente justificado incremento da pena intermediária em fracionário superior ao mínimo legal.

Assim, considerando a gravidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
(concurso de agentes, uso de faca no pescoço, simulacro de arma de fogo e ameaças de morte), concluo que
a fração de 1/2 (metade) é a que melhor reflete a reprovabilidade da conduta do crime de roubo descrito no “Fato 01” da denúncia
, mostrando-se proporcional e fundamentada nas circunstâncias do caso.

No que tange ao
Fato 02
, perpetrado em face de
Ivete Ines Rabuske Gruhlke
e
Daltro Juarez Gruhlke,
verifico que também foram reconhecidas duas majorantes – quais sejam,
uso de arma branca
e
restrição da liberdade das vítimas
– tendo a primeira sido utilizada para exasperar a pena-base à título de circunstância judicial desfavorável (inciso VII), enquanto a segunda (inciso V) incidiu como majorante, na terceira fase do cálculo dosimétrico, resultando no incremento da pena intermediária em 2/3 (dois terços).

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do pronunciamento judicial objurgado,
in verbis
:

“
FATO 02 - artigo 157, §2°, incisos II (concurso), V (restrição da liberdade) e VII (uso de arma branca) c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal:

[...] Finalmente, na terceira fase, verifica-se que a majorante do uso da arma branca fora utilizada como circunstancia judicial desfavorável. Nesse ponto, anoto que, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, havendo o concurso de causas de aumento da parte especial, poderá o magistrado optar por aquela que mais aumente, razão pela qual, aplico no caso a majorante da
restrição da liberdade das vítimas
, previstas no art. 157, §2º, incisos VII, do CP, aumentando a pena em 2/3 (dois terços), totalizando a pena em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
[...].”
(ID 281408983).

Todavia, conforme dicção do art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, o acréscimo à pena intermediária pelo reconhecimento de tal majorante deve ser de
1/3 (um terço) até 1/2 (metade)
.

In casu
, a d. magistrada
a quo
elegeu o fracionário de 2/3 (dois terços), que extrapola o limite legal previsto para a hipótese e, assim como fez ao dosar a reprimenda do “Fato 01”, limitou-se a mencionar a incidência da majorante referente à restrição da liberdade, sem apresentar qualquer fundamento apto a justificar tal exasperação; o que contraria o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ.

Portanto, considerando a ausência de fundamentação concreta e a extrapolação do limite legal, impõe-se a redução da fração de aumento na terceira etapa da dosimetria do “Fato 02” para
1/3 (um terço)
, em consonância com o patamar mínimo previsto em lei para a majorante insculpida no art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

2.

Do pretendido reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 01 e 02:

De outro lado, no que concerne à segunda tese defensiva, que busca o reconhecimento da continuidade delitiva entre os Fatos 01 e 02, em substituição ao concurso formal impróprio reconhecido na sentença, entendo que
não merece acolhimento
.

Com cediço, para a configuração do crime continuado exige-se, além dos requisitos objetivos (mesma espécie, condições de tempo, lugar, maneira de execução), o requisito subjetivo da
unidade de desígnios
, ou seja, que os crimes subsequentes sejam um desdobramento natural do primeiro, aproveitando-se das mesmas circunstâncias.

E no caso em análise, verifica-se a existência de desígnios autônomos entre as duas ações delitivas, a impedir o reconhecimento do instituto previsto no art. 71 do Código Penal.

O “
Fato 01
” narrado na denúncia consistiu no roubo inicial perpetrado em face da vítima
Daltro Juarez Gruhlke
, motorista de aplicativo, em via pública do Bairro Vila Itália, visando a
subtração de dinheiro e do veículo que ele conduzia
. Por sua vez, o “
Fato 02
” originou-se de uma
nova resolução criminosa
após a vítima, sob coação e temendo por sua vida, revelar possuir
outro veículo e bens em sua residência
, após o que os agentes se deslocaram para o endereço residencial situado no Setor Comercial - local distinto de onde ocorreu o primeiro delito patrimonial – e, lá chegando, renderam
Ivete Ines Rabuske Gruhlke
e subtraíram bens diversos e o segundo veículo.

A mudança de local, o acréscimo de uma nova vítima e a alteração do objeto material (de dinheiro/carro inicial para bens da residência/segundo carro) evidenciam que o segundo roubo não foi mera continuação do primeiro, mas sim uma ação distinta, com vontade própria e direcionada a patrimônios diversos, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade criada, mas com um novo plano delitivo.

Tal autonomia de desígnios caracteriza o
concurso formal impróprio
(art. 70, 2ª parte, do CP) segundo o qual, embora possa haver unidade de ação em certo sentido (no contexto geral da empreitada),
as vontades são direcionadas a resultados distintos e específicos contra patrimônios diferentes
, justificando a aplicação cumulativa das penas.

Destarte, agiu acertadamente a d. magistrada
a quo
ao reconhecer o concurso formal impróprio entre os Fatos 01 e 02, inexistindo reparos a serem operados nesse particular.

3.

Da materialização das novas reprimendas
:

Considerando as providências adotadas nesta instância revisora, passo à materialização das novas reprimendas em relação aos Fatos 01 e 02.

FATO 01
-
art. 157, §2°, incisos II e VII c/c artigo 61, inciso II, alíneas "c" e "h", do Código Penal (vítima
Daltro
):

Na primeira fase, inexistindo reparos a serem operados, preservo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, mantida a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, e das agravantes da dissimulação e da prática do delito em face de vítima maior de 60 anos, bem como a
compensação da atenuante da confissão espontânea com uma das agravantes e o aumento de 1/6 (um sexto) pela agravante remanescente
, encontrando a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, considerando as causas de aumento de pena referentes ao
concurso de pessoas
e
uso de arma branca
, e tendo em vista a fundamentação lançada no bojo deste voto, aumento a pena em
1/2 (metade)
, totalizando
7 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

FATO 02
-
artigo 157, §2°, incisos II, V e VII c/c artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (vítimas
Daltro
e
Ivete
):

Na primeira etapa, preservo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, conforme fixado na sentença, ante a valoração negativa das
circunstâncias do crime
(uso de arma branca).

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante referente à
prática do crime contra vítima maior de 60 anos
, permanecendo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Por fim, considerando a causa de aumento de pena referente à
restrição da liberdade das vítimas
, pelos motivos delineados no corpo deste voto, aumento a pena em
1/3 (um terço)
, totalizando
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição a serem consideradas.

Do concurso formal impróprio entre os Fatos 01 e 02
:

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 70, segunda parte, do Código Penal, somam-se as penas acima aplicadas, encontrando o patamar

de
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Demais providências
:

No mais, preservo a sanção de 1 (um) ano de reclusão em decorrência do delito de
corrupção de menores
(Fato 03).

Em atenção à regra do art. 69, do Código Penal,
somo
as penas acima aplicadas (Fatos 01, 02 e 03), encontrando a
PENA TOTAL e DEFINITIVA
de
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Preservo o regime inicial FECHADO para início da expiação da pena em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, bem como os demais termos da r. sentença objurgada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOHN FERNANDO SILVA DE SOUZA
, para o fim de retificar as frações de incremento na terceira etapa dosimétrica dos crimes de roubo, para os patamares de 1/2 (Fato 01) e 1/3 (Fato 02).

Por consequência, a reprimenda total e definitiva do apelante fica reajustada em
14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1028214-19.2024.8.11.0015
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025